Tribunal: TJBA
Processo: 0500655-67.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500655-67.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY BITTENCOURT , TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MARIA ANTONIA DA SILVA DANTAS

Advogado(s)
:
MARIA ANTONIA DA SILVA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CASSI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ. INCLUSÃO DE MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ COMO DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS JURÍDICAS. ARTIGO 33, § 3º, DO ECA E ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500655-67.2015.8.05.0229
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
MARIA ANTONIA DA SILVA DANTAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva para CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO

, nos termos do voto do relator.